Tribunal: TJSP
Processo: 3000093-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Condenação ao fornecimento de medicamentos e insumos, sob pena de multa diária. Possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo. Necessidade, porém, de mudança no estado das coisas para que se dê a alteração de seus termos. Valor executado que se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias do caso. Deve-se levar em conta,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Condenação ao fornecimento de medicamentos e insumos, sob pena de multa diária. Possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo. Necessidade, porém, de mudança no estado das coisas para que se dê a alteração de seus termos. Valor executado que se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias do caso. Deve-se levar em conta, ainda, a desproporção entre o valor da multa e o valor do bem jurídico pretendido, que consistia no fornecimento de itens comuns de farmácia. Impossibilidade de incidência de juros de mora sobre multa cominatória, por configurar bis in idem.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000093-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada GUILHERME MENDONÇA MODRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000093-14.2020.8.26.0000
2
Voto
13259
Agravo de Instrumento
3000093-14.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Vara Única de Conchal
Agravante
Estado de São Paulo
Agravado
Guilherme Mendonça Modro
Juiz de Primeiro Grau
Felipe Guinsani
Decisão/Sentença
19/7/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Condenação ao fornecimento de
medicamentos e insumos, sob pena de multa diária. Possibilidade
de revisão das astreintes a qualquer tempo. Necessidade, porém,
de mudança no estado das coisas para que se dê a alteração de seus
termos. Valor executado que se mostra excessivo, consideradas as
circunstâncias do caso. Deve-se levar em conta, ainda, a
desproporção entre o valor da multa e o valor do bem jurídico
pretendido, que consistia no fornecimento de itens comuns de
farmácia. Impossibilidade de incidência de juros de mora sobre
multa cominatória, por configurar bis in idem.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 73/4, dos autos de origem
que, em cumprimento de sentença ajuizado por GUILHERME MENDONÇA
MODRO, rejeitou a impugnação.
O agravante alega excesso de execução, pois “não incidem juros de mora sobre
multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer,
por configurar evidente bis in idem”.
Afirma que, “Via de regra o medicamento buscado através da via judicial não existe
em estoque. É preciso comprá-lo. E como é sabido, a compra (ainda que em
cumprimento à determinação judicial) se dá por meio de procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000093-14.2020.8.26.0000
3
administrativo sujeito aos ditames da Lei no 8.666, de 21/06/1993 (que regulamenta
o artigo 37, XXI da CF) e às regras de orçamento”.
Aduz que “A aquisição do fármaco é feita através de Pregão Eletrônico criado pela
Lei Federal no 10.520, de 17/07/2002 (que instituiu no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 37, XXI da CF, modalidade de
licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços comuns) e
regulamentado pelo Decreto no 5.450, de 31/05/2005”, e que “O tempo médio para
um processo de aquisição de compra percorrendo todas as suas etapas é de 45 a 60
dias”.
Narra que “a multa não tem natureza compensatória, indenizatória ou
sancionatória. Ela é um meio de coerção para que o devedor cumpra a obrigação
principal de modo específico”, razão pela qual “Atrasos pontuais na dispensação
causados por embaraços no processo administrativo de compra não são suficientes
para justificar a sua incidência, pois somente se a obrigação não estivesse sendo
cumprida (por vontade deliberada de algum servidor em descumprir a ordem
judicial) é que surgiria ao credor o direito de cobrar o valor das astreintes, sob pena
dele experimentar enriquecimento indevido às custas do erário (contribuinte
paulista)”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão, para que seja
afastada ou reduzida a multa cominatória.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 18/22.
Sem contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000093-14.2020.8.26.0000
4
O Estado foi condenado ao fornecimento dos medicamentos e insumos Cetaphil
(loção), Epiduo (gel), Sun Max (protetor solar), Daivobet (gel), Topison (pomada) e
xampu infantil manipulado (ácido salicílico 3,0%, betametasona 0,050%,
ketoconazole 2,5%, liquor carbonis detergens 7,0%), para tratamento de psoríase
(fls. 29/31, autos de origem).
Na r. decisão que deferiu a antecipação de tutela, determinou-se o fornecimento
dos itens no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (fls. 24,
autos de origem).
Esta c. Câmara reduziu a multa para R$ 300,00 (fls. 32/40, autos de origem).
Trânsito em julgado em 24/8/2016 (fls. 42).
Em cumprimento de sentença, o agravado pleiteia o pagamento de R$ 44.910,68,
sendo R$ 1.512,52 relativos a honorários advocatícios e R$ 43.398,16 referentes às
astreintes, acrescidas de correção monetária e juros de mora (fls. 1/3 e 43/8, autos
de origem).
A matéria é imutável no tocante ao cabimento da multa e ao valor diário, por
força de preclusão.
O Estado foi intimado para cumprimento da obrigação em 2/12/2013 (fls. 20/3,
autos de origem). Os itens estavam disponíveis para retirada em 28/2/2014 (fls. 28
e 62, autos de origem).
Assim, para fins de incidência da multa cominatória, o período a ser considerado é
o de 4/12/2013 a 28/2/2014 (86 dias).
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000093-14.2020.8.26.0000
5
razoável para cumprimento do preceito (art. 537, CPC).
Deve ela ser efetiva, a ponto de ser relevante para aquele que descumpre a
decisão judicial, mas não a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a
parte prejudicada.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade
da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou
excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1o, CPC).
A aquisição de medicamentos e insumos não padronizados, ainda mais
manipulado ou de marca específica, exige a observância de trâmites legais e
administrativos que demandam certo tempo. Era praticamente impossível o
fornecimento em prazo tão exíguo (48 horas).
Por outro lado, também não é razoável exigir que a parte aguarde quase três
meses para receber os itens, notadamente diante da declaração do Estado de que,
em tese, teria condições de concluir o procedimento administrativo em 45 dias.
Deve-se levar em conta, ainda, a desproporção entre o valor da multa e o valor do
bem jurídico, que consistia no fornecimento de itens comuns de farmácia, dentre
os quais cremes e protetor solar.
É de se acolher o agravo.
Ressalte-se que, nos termos do que já decidiu o e. STJ, “Não incidem juros de mora
sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de
fazer, por configurar evidente bis in idem” (AgRg no REsp 1355832/GO).
No mesmo sentido, precedentes deste e. Tribunal: Apelação no
0009054-17.2013.8.26.0072, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000093-14.2020.8.26.0000
6
Direito Público; Agravo de Instrumento no 2180079-47.2017.8.26.0000, Rel. Des.
José Aparício Coelho Prado Neto, 9a Câmara de Direito Privado.
Portanto, consideradas as circunstâncias do caso, reduzo a multa para R$
4.000,00 (quatro mil reais) valor fixado para a data de publicação deste
acórdão.
Os honorários recursais são fixados por estimativa eis que a aplicação de
percentual sobre o benefício econômico (diferença entre o valor dado à execução
e o aqui fixado) também geraria valor desproporcional.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, fixam-se os honorários recursais em
R$ 1.000,00 (mil reais).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL